Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consoante expressa previsão legal, tornados indisponíveis os ativos financeiros do Executado, incumbe-lhe, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias são impenhoráveis. (Art. 853, § o, I, CPC.)

2. Embora citada por edital e representada pela Curadoria de Ausentes, não se mostra razoável que a parte devedora, que é a maior interessada na proteção do seu patrimônio, diante do bloqueio judicial de ativos financeiros em sua conta bancária, deixe ultrapassar aproximadamente dois meses da medida constritiva para contra ela se insurgir e alegar a impenhorabilidade da verba constrita.

3. Consoante precedentes da Casa, “não obstante a regra da impenhorabilidade seja absoluta em relação ao credor, na esfera do devedor, trata-se de direito patrimonial e como tal disponível. Tanto que cabe ao devedor arguir a impenhorabilidade em momento oportuno, sob o risco de preclusão (exceto se tratando de bem de família e os inalienáveis).” (07514645520208070000 – ac. 1339900 - 7a Turma Cível – Rela. Desa LEILA ARLANCH)

4. Impugnação à penhora intempestiva.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.